Tribunal: TJPA
Processo: 0003774-80.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003774-80.2019.8.14.0010
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RINALDO CABRAL PACHECO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0003774-80.2019.814.0010

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RINALDO CABRAL PACHECO DA SILVA

ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB PA19792-A

ADVOGADO:

ROSILEA PACHECO DA SILVA - OAB PA - 11888-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS. BEM APREENDIDO EM AUTOS DE BUSCA E APREENSÃO
. AUSENCIA DE DEVOLUÇÃO DO BEM APÓS A PURGAÇÃO DA MORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO AFASTADA. MA-FÉ DO BANCO RECORRENTE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA FIXADA EM VALOR RAZOAVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de dezembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0003774-80.2019.814.0010

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RINALDO CABRAL PACHECO DA SILVA

ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB PA19792-A

ADVOGADO:

ROSILEA PACHECO DA SILVA - OAB PA - 11888-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO SA
contra sentença proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cumulativa da comarca de Breves-PA (ID 2729687), na qual julgou totalmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais formulado pelo apelado
RINALDO CABRAL PACHECO DA SILVA
, condenando-lhe, ainda, em custas e honorários.

Em razões, requer a reforma da r. sentença para, ao final, ser julgado improcedente o pedido do recorrido referente a indenização por danos morais, alegando sua inexistência, já que a situação ocorrida gerou apenas meros aborrecimentos ou dissabores.

Pleiteou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório a que o banco recorrente fora condenado para estabelecê-lo em valor razoável, obstando enriquecimento sem causa ao mesmo.

Pugnou, ainda, caso venha o banco recorrente ser condenado a restituição dos valores referentes a supostos pagamentos realizados de forma indevida, que seja afastada a restituição em dobro, desconsiderando desta forma, a condenação baseada do art.42, §único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, aduziu que deve ser retificado o valor da multa pelo descumprimento da sentença, a qual teria sido fixada em patamar excessivamente desproporcional à obrigação contraposta, o que também implicaria em admitir o enriquecimento ilícito do apelado.

Ao final, requereu o total provimento do recurso de apelação para reformar a sentença nos termos arrazoados.

Juntou documentos.

Contrarrazões juntadas pela parte recorrida, (ID 2729698/2729699/2729700).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo a examinar suas razões.

Com a devida vênia, não merece acolhimento a pretensão recursal.

Conforme restou demonstrado nos autos, é incontroverso que o autor purgou a mora no prazo legal e, por óbvio que a instituição financeira deveria devolver o bem, porém, não fez porque realizou a venda do veículo em leilão.

Assim, houve a purgação da mora nos termos do art.3º, §2º, da decreto-lei nº.911/69, mas não ocorreu a devolução do bem pelo banco apelante que, mesmo após intimação judicial para tanto, não cumpriu com sua obrigação, circunstância esta suficiente, a meu ver, para reconhecer a existência do dever de indenizar no caso examinado.

É dizer, a conduta da agravante se reveste de ilicitude apta a causar constrangimentos de ordem moral por sua própria natureza, pela manifesta violação da lei de regência, já que, além da ausência de devolução do bem, mesmo após comprovada a purgação da mora com devida intimação judicial, a recorrente ainda alienou o veículo, anulando qualquer chance do apelado de reavê-lo, não havendo, portanto, a necessidade de se provar um efetivo prejuízo ou abalo de ordem psicológica no caso examinado (dano moral
in re ipsa
).

Em verdade, esse tipo de prática tem se tornado muito comum no mercado. Por ocasião da apreensão do veículo, ao invés de esperar a eventual purgação da mora do devedor, as instituições se antecipam e já alienam o bem em leilão, obtendo rapidamente capital de giro comprometido com descumprimento contratual.

Por outro lado, com esse movimento, o banco termina por desencadear uma série de danos ao devedor que, mesmo inadimplente em um primeiro momento, logra realizar o pagamento da dívida a tempo e a modo, o qual termina punido com a perda do bem alienado fiduciariamente em completo desacordo com a lei, razão pela qual é necessária adequada repreensão por meio da composição do dano causado a esfera moral.

Diante desse cenário, verifico que a conclusão adota pelo juiz singular é acertada, na medida que o dano moral resta plenamente caracterizado

No tocante ao valor da indenização, exige-se observância ao disposto no artigo 944,
caput
, do Código Civil, que estabelece como parâmetro a extensão do dano. Além disso, devem ser considerados o grau de culpa do ofensor, a extensão do prejuízo ou a intensidade do sofrimento da vítima e a situação econômico-financeira das partes.

Dessa forma, considerando, de um lado, o fato de que bem foi alienado sem autorização, quando já quitado, sem a respectiva prestação de contas, sem a emissão de quitação da dívida ou de abate, em completo descaso, bem como o porte econômico do apelante, a intensidade da falha na prestação do serviço o tempo decorrido sem solução do problema, reputo razoável o valor fixado pelo juízo em R$20.000,00 (vinte mil reais), eis que está absoluta conformidade com os parâmetros legais, devendo ser mantido.

Já no tocante à restituição em dobro, importante esclarecer que a cobrança efetuada pela instituição financeira era proveniente de cláusula contratual até então vigente, não podendo, desta forma, aplicar-se o versado no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, já que não demonstrada a má-fé do banco. Logo, a restituição/compensação de eventuais valores pagos a maior deverá ocorrer de forma simples e não em dobro, merecendo reforma a sentença no particular.

No que se refere à multa cominatória, tenho que se mostra adequada a sua fixação, nos termos dos arts.536 e 537 e seu § 4º, ambos do CPC, considerando, especialmente, o lapso temporal decorrido desde a intimação do banco apelante para cumprir a sentença e emitir a quitação da dívida adimplida pelo recorrido, o que se deu após mais de 50 (cinquenta) dias da determinação.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, apenas para afastar a restituição em dobro. No mais, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

À secretaria para providências legais.

P.R.I.C.

Belém-PA, 1 de dezembro 2020.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/12/2020